Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711128-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO ALENCAR AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BORIN SCUTTI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão, em processo de conhecimento com pretensão de arrolamento de bens, que rejeitou o pedido de homologação de declarações legais e plano de partilha por ela apresentado. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 70185271). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifestem-se os interessados no prazo legal. Abra-se vistas ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)